Tribunal: TJDFT
Processo: 0008723-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008723-12.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LINDOMAR NOGUEIRA DOS SANTOS ( OU FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DOS SANTOS) RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário (ID 12508622). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.297.884 (Tema 1.120), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “separação de poderes e controle jurisdicional de constitucionalidade em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 25853682). Assim, em estrito cumprimento à decisão da Suprema Corte, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031